Tribunal: TJDFT
Processo: 0732676-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULO. TERMO DE RESTITUIÇÃO. ASSINATURA. NULIDADE. COAÇÃO MORAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório.
2. O art. 373, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da distribuição do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil prescrevem que o dever de reparar materialmente demanda efetiva comprovação de prejuízo. Não sendo possível perquirir a origem e a causa dos danos, não há como se falar em responsabilização das partes, porquanto ausente nexo causal.
4. Diante da ausência de elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de danos morais, uma vez que não ocorreu prestação defeituosa do serviço, tampouco ilicitude na ação, inexiste repercussão nos direitos de personalidade da parte, a fim de justificar a pretendida indenização.
5. Recurso desprovido.